Tribunal: TJPA
Processo: 0011581-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011581-30.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., CARLOS ALBERTO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011581-30.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MORAIS.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% DA MARGEM CONSIGNÁVEL. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que limitou os descontos referentes a empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% da margem consignável do servidor, calculada sobre a remuneração líquida, após a dedução dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o limite legal de 30% da margem consignável deve incidir sobre a remuneração bruta do servidor ou sobre o valor líquido, após os descontos obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a limitação de 30% dos descontos de empréstimos consignados incide sobre a remuneração bruta do servidor, deduzidos os valores referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária (AgInt no AREsp 1.767.748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; AgRg no RMS 30.821/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2013).

4. A decisão recorrida observou corretamente essa orientação, fixando como base de cálculo da margem consignável a remuneração líquida do agravado, o que preserva o caráter alimentar dos vencimentos e evita comprometimento excessivo da renda.

5. Inexistem elementos novos capazes de infirmar o fundamento adotado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O limite de 30% da margem consignável para desconto de empréstimos em folha de pagamento deve ser calculado sobre a remuneração bruta do servidor, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º, I; Lei nº 8.112/1990, art. 45; Decreto nº 6.386/2008, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.767.748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgRg no RMS nº 30.821/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011581-30.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-A

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO MORAIS.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formalizados na exordial “para determinar a limitação de 30% (trinta por cento) de sua margem consignável, devendo a parcela vinculada ao último empréstimo consignado celebrado junto ao Banco Cruzeiro do Sul (contrato nº 470434660 – fl. 39) e a parcela atrelada ao empréstimo consignado realizado junto ao BANCO DO BRASIL S/A (fl. 42) adequarem-se ao referido limite”.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, em razão de serem legais os termos constantes na contratação questionada nos autos, pois os descontos incidentes no contracheque da parte agravada estariam de acordo com o limite estabelecido em lei, não havendo que se falar em abusividade ou ilicitude das cobranças.

Argumenta que há um lapso no critério adotado pela parte Agravada que, ao invés de tomar como base o valor total de seus rendimentos, como seria correto, está tomando como base o valor que resta deste após a realização de todos os descontos havidos sobre o mesmo, o que entende ser incorreto.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% DA MARGEM CONSIGNÁVEL. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que limitou os descontos referentes a empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% da margem consignável do servidor, calculada sobre a remuneração líquida, após a dedução dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o limite legal de 30% da margem consignável deve incidir sobre a remuneração bruta do servidor ou sobre o valor líquido, após os descontos obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a limitação de 30% dos descontos de empréstimos consignados incide sobre a remuneração bruta do servidor, deduzidos os valores referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária (AgInt no AREsp 1.767.748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; AgRg no RMS 30.821/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2013).

4. A decisão recorrida observou corretamente essa orientação, fixando como base de cálculo da margem consignável a remuneração líquida do agravado, o que preserva o caráter alimentar dos vencimentos e evita comprometimento excessivo da renda.

5. Inexistem elementos novos capazes de infirmar o fundamento adotado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O limite de 30% da margem consignável para desconto de empréstimos em folha de pagamento deve ser calculado sobre a remuneração bruta do servidor, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º, I; Lei nº 8.112/1990, art. 45; Decreto nº 6.386/2008, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.767.748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgRg no RMS nº 30.821/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2013.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o agravado contraiu 03 empréstimos, na modalidade de consignação em folha de pagamento, junto ao agravante e 01 junto ao Banco do Brasil. Somadas, as parcelas dos 04 empréstimos totalizam o valor de R$ 4.350,88 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).

Ocorre que, de acordo com o comprovante de rendimentos juntado aos autos, a remuneração bruta do agravado é no valor de R$ 12.601,26 (doze mil seiscentos e um reais e vinte e seis centavos). Após serem retirados os débitos relativos aos descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência), o valor fica em R$ 9.492,93 (nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos).

Diversamente do que entende o agravante é este último valor que deve ser considerado para a limitação de 30% da margem consignável, senão vejamos a orientação do STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário
.

2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2º, § 2º, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8º do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 30.821/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

Dito isto, nada há o que se reformar na sentença apelada, que determinou que o empréstimo consignado efetuado junto ao Banco do Brasil e o último realizado perante o Banco Cruzeiro do Sul obedeçam ao limite de 30% da remuneração do apelado, excluídos os descontos obrigatórios, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto.

ASSIM, pelos motivos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recursos de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025